Tribunal: TCU
Processo: 014.765/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Fiscobras 2018 - Auditoria nas obras de ampliação e melhoria no sistema de abastecimento de água da Zona Leste de Feira de Santana/BA (convênio 678556 - contrato de repasse n. 0408655-56).

Inteiro teor:
Acórdão 2018/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento acerca do atendimento da determinação expedida no item 9.2 do Acórdão 2.457-2023-TCU-Plenário (peça 130) no sentido de que o Ministério das Cidades adotasse medidas administrativas ou judiciais para o ressarcimento à União do saldo contratual, no valor de R$ 90.721,00, depositado na conta corrente de titularidade da Embasa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2.457/2023-TCU- Plenário ; b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Governo do Estado da Bahia, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), a empresa PJ Construções e Terraplanagem Ltda e ao Ministério das Cidades; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do RITCU: 1. Processo TC- Processo 014.765/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Italo Kley Canario Carvalho (XXX.752.265-XX); Rogerio Costa Cedraz (XXX.163.305-XX); Valdemar Andrade Silva (XXX.234.295-XX); Victor Bruno Vilas Boas Fernandes (XXX.477.295-XX). 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.a. (13.504.675/0001-10); Pj Construções e Terraplanagem Ltda. (03.174.004/0001-84). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.a.; Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Tiago Leal Ayres (22219/OAB-BA), representando Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.a.; Washington Luiz Dias Pimentel Junior (32.788/OAB-BA), Jamille Leoni Cerqueira (34.484/OAB-BA) e outros, representando Victor Bruno Vilas Boas Fernandes; Washington Luiz Dias Pimentel Junior (32.788-BA/OAB-BA), Jamille Leoni Cerqueira (34.484/OAB-BA) e outros, representando Italo Kley Canario Carvalho; Washington Luiz Dias Pimentel Junior (32.788/OAB-BA), Jamille Leoni Cerqueira (34.484/OAB-BA) e outros, representando Valdemar Andrade Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.